Tribunal: TJMT
Processo: 1000540-82.2018.8.11.0013
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000540-82.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIA DO NASCIMENTO ALVES - CPF: 015.890.431-11 (REPRESENTANTE), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), VANESSA DE FATIMA VIEIRA - CPF: 016.330.321-59 (REPRESENTANTE), JOSE SESSIN FILHO - CPF: 029.494.508-30 (APELANTE), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), J. N. A. - CPF: 061.160.141-94 (ASSISTENTE), Y. C. V. A. - CPF: 070.944.291-26 (ASSISTENTE), ADEMIRSON DE CAMPOS NUNES JUNIOR (ASSISTENTE), REGINALDO APARECIDO FERREIRA CAMPOS (ASSISTENTE), ELIA DO NASCIMENTO ALVES - CPF: 015.890.431-11 (APELADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), JOSE SESSIN FILHO - CPF: 029.494.508-30 (APELADO), VANESSA DE FATIMA VIEIRA - CPF: 016.330.321-59 (APELADO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), J. N. A. - CPF: 061.160.141-94 (APELADO), Y. C. V. A. - CPF: 070.944.291-26 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIA DO NASCIMENTO ALVES - CPF: 015.890.431-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VANESSA DE FATIMA VIEIRA - CPF: 016.330.321-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000540-82.2018.8.11.0013

APELANTE: JOSE SESSIN FILHO

APELADO: ELIA DO NASCIMENTO ALVES, J. N. A., Y. C. V. A.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FALECIMENTO DO GENITOR DOS DOIS AUTORES – ANIMAL QUE INVADE A PISTA DE ROLAMENTO, INTERCEPTANDO A TRAJETÓRIA DO MOTOCICLISTA QUE, DEVIDO À COLISÃO, FALECE NO MESMO INSTANTE – DIVERSIDADE DE MARCAS ENCONTRADAS NA PELE DO BOVINO – PROVA ROBUSTA DE QUE O ANIMAL PERTENCIA AO RÉU, CUJAS INICIAIS TAMBÉM FORAM ENCONTRADAS NO ANIMAL – CULPA CONCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO OU DETENTOR DO ANIMAL – ARTIGO 936 DO CÓDIGO CIVIL – DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – VALOR INSUFICIENTE – VEDAÇÃO À “REFORMATIO IN PEJUS” – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Havendo prova suficiente da propriedade ou detenção de bovino que, invadindo a pista de rolamento e interceptando a trajetória de motociclista, causa o óbito deste, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva do réu, por força do art. 936 do Código Civil.

II – Na falta de vestígios ou elementos técnicos capazes de determinar, com a necessária segurança, a velocidade imprimida pelo motociclista no momento do acidente, não há que se falar em concorrência de culpas.

III – Não cabe a redução de indenização por danos morais arbitrada em patamar inferior aos parâmetros aplicáveis ao instituto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000540-82.2018.8.11.0013

APELANTE: JOSE SESSIN FILHO

APELADO: ELIA DO NASCIMENTO ALVES, J. N. A., Y. C. V. A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
JOSÉ SESSIN FILHO
, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da Ação Indenizatória em epígrafe, proposta em face do apelante por
JOHNNATAN NASCIMENTO ALVES
e
YOHANNA CARLA VIEIRA ALVES
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento das seguintes verbas:
(i)
pensão alimentícia, fixada no valor equivalente a um terço do salário mínimo, devida até o respectivo beneficiário completar 25 anos de idade, constituir união estável, se casar ou falecer;
(ii)
indenização pelas despesas funerárias e pelo valor dispendido no conserto da motocicleta pertencente ao falecido, no valor de R$ 9.790,00 (nove mil, setecentos e noventa reais), dividido igualitariamente entre os autores, e;
(iii)
indenização por danos morais, arbitrada no patamar de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada um dos autores.

O apelante defende que não restou suficientemente comprovado que o bovino que causou o acidente relatado nos autos lhe pertencia, eis que o animal possuía três marcas de proprietários distintos, sobrepostas em sua pele. Destaca que a testemunha Fauto Antônio Pereira afirmou com veemência que o animal encontrado na pista não integrava o plantel do apelante.

Sustenta, ainda, a culpa concorrente da vítima pelo acidente fatal, argumentando que o falecido, pai dos autores, conduzia a respectiva motocicleta em alta velocidade, ignorando as especificidades da pista e as condições meteorológicas daquela ocasião, o que contribuiu para o desfecho letal.

Pugna pelo reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões pela
manutenção
da sentença.

O parecer ministerial, colhido em razão da menoridade dos autores, é pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo réu.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000540-82.2018.8.11.0013

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Johnnatan Nascimento Alves
e
Yohanna Carla Vieira Alves
, menores impúberes representados pelas respectivas genitoras, propuseram a presente ação com o escopo de verem
José Nassin Filho
civilmente responsabilizado pelo óbito de José Carlos Lopes Alves, pai dos autores, ocorrido em 10/01/2018.

De acordo com a inicial, na data supramencionada, José Carlos, laborando como mototaxista, conduzia sua motocicleta Honda CG 125 FAN, de placa QBF-2298, pela rodovia BR 174 em Pontes e Lacerda, quando um bovino invadiu a pista de rolamento, interceptando a trajetória do motociclista que, devido à colisão, foi arremessado à distância e faleceu no mesmo instante.

As informações apuradas pelas autoridades policiais teriam indicado que o animal solto pertencia ao réu, José Sessin Filho, proprietário de um imóvel rural situado nas proximidades do local do acidente.

Com esses fundamentos fáticos, os herdeiros da falecida vítima postularam a condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Após regular contraditório, com a oitiva de testemunhas, o juiz de primeiro grau decidiu pela
procedência
dos pedidos iniciais, condenando o réu ao pagamento de pensão alimentícia, ao ressarcimento das despesas funerárias e do valor investido no conserto da motocicleta envolvida no acidente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada autor.

Irresignado, o autor interpôs tempestivamente o recurso de apelação em apreço, aduzindo, em síntese, a insuficiência probatória da propriedade do bovino que teria causado o acidente, a culpa concorrente da vítima fatal e o excesso do valor arbitrado a título de reparação por danos morais.

Pois bem. O ponto central da argumentação deduzida no recurso perfaz a titularidade do animal que, invadindo o trecho carroçável da rodovia, interceptou a trajetória da motocicleta conduzida pelo pai dos autores, levando-o a óbito no momento do atropelamento/colisão.

A peculiaridade é que o bovino em questão possuía não um, mas três símbolos, representados por iniciais de diferentes produtores rurais para indicar a titularidade do animal – a saber, as iniciais “EN”, “WB” e “JS” -, marcados em sua pele a ferro candente, de acordo com o costume agropecuário.

Com isso, o réu insiste que não há prova suficiente de que o animal pertencia a ele, e não a um dos outros dois produtores rurais cujas iniciais foram registradas na pele bovina.

Entretanto, o lastro probatório não dá respaldo à tese defensiva.

Em sede inquisitiva, a autoridade policial colheu, junto ao INDEA, informações acerca das propriedades rurais alusivas a duas das três diferentes iniciais observadas na pele do bovino.

A marca “JS”, que, segundo a narrativa policial, era a que possuía o aspecto mais recente na pele do animal, se referia a José Sessin Filho, proprietário do Laticínio Três Marias, situado nas proximidades do acidente, ora inserido no polo passivo da lide.

A marca “WB” pertencia a Waldemar Fernandes da Silva, outro produtor que atuava na região do acidente.

Ao se deslocarem à fazenda de propriedade de Waldemar, os investigadores da polícia civil obtiveram de um gerente do imóvel a informação de que o proprietário realizou a venda de gado para o Laticínio de José Sessin cerca de 2 anos antes das investigações, quando os animais ainda eram bezerros (id. 35842962). Essa versão foi confirmada pelo próprio Waldemar, que, em seu depoimento extrajudicial, posteriormente reafirmado perante o juiz de primeira instância, afirmou ter vendido 31 bovinos a José Sessin, tendo, na ocasião, apresentado a nota fiscal correspondente.

Gabriel Barbosa de Freitas, gerente da fazenda de José Sessin Filho, também admitiu a compra do rebanho pertencente a Waldemar Fernandes, além de confirmar que a marca “JS” encontrada no animal se assemelhava à utilizada pelo seu empregador (id. 35842963, p. 11).

Apesar disso, o réu insiste que a marca é ilegível e que jamais foi vista em meio ao rebanho que lhe pertence, o que foi sugerido por Fausto Antônio Pereira, seu funcionário, em sede de audiência de instrução.

Sem embargo da precariedade do único depoimento testemunhal favorável ao réu, prestado por alguém que integra a sua folha de pagamento, a fotografia registrada no id. 35842962 – p. 9 reforça a identidade entre a marca do bovino e as iniciais utilizadas pelo demandado, encontradas, inclusive, nas portas do Laticínio de sua titularidade (id. 35842962 – p. 10), situado nas proximidades do local do acidente (id. 35842962 -p. 11).

Ademais, como outrora destacado, Gabriel Barbosa de Freitas, qualificando-se como gerente da fazenda pertencente a José Sessin, não sugeriu a suposta ilegibilidade da marca encontrada no animal, mas ratificou perante os investigadores a similaridade entre aquelas iniciais e a marca utilizada por seu empregador.

Por outro lado, Reginaldo Aparecido Ferreira Campos, policial civil que atuou na investigação do acidente, esclareceu, em audiência de instrução, que a marca “EN” observada na pele do bovino pertencia a Eitor Nogueira, produtor rural cuja propriedade se situava em região muito distante do local do acidente, a saber, no município de Comodoro, reduzindo a possibilidade de o animal encontrar-se sob a sua detenção no momento em que invadiu a rodovia.

Desse modo, a presença simultânea das iniciais de Waldemar Fernandes e do réu se devia à aquisição, por este, dos bovinos outrora pertencentes àquele, o que ratifica o entendimento de que o animal que causou o acidente, no momento em que o sinistro ocorreu, pertencia, de fato, ao demandado.

Assim, ao revés da argumentação recursal, o lastro probatório angariado nos autos é suficiente ao indicar o vínculo entre o réu e o bovino envolvido no acidente, tratando-se de hipótese de “fato do animal” que induz à responsabilização objetiva do proprietário ou detentor, como determina o art. 936 do Código Civil:

Art. 936. O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior.

Quanto à concorrência de culpas, falece ao réu qualquer prova apta a amparar a tese defensiva, tendo em vista a ausência de vestígios ou elementos técnicos capazes de determinar, com a necessária segurança, a velocidade imprimida pelo motociclista no momento do acidente.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

Apelação. Reparação de danos. Acidente de veículo. Culpa do requerido configurada. Conversão sem adotar as cautelas necessárias. Interceptação da trajetória. Velocidade excessiva do autor. Culpa concorrente. Sentença de parcial procedência.
Ausência de prova técnica quanto à velocidade desempenhada pelo autor. Indícios insuficientes. Culpa concorrente afastada.
Imprudência do motorista réu. Causa eficiente do acidente. Indenização integral. Juros desde o evento danoso (Súmula 54, STJ). Correção desde o desembolso (Súmula 43, STJ). Sucumbência do réu. Recurso do autor provido e do réu, improvido.

(TJ-SP - APL: 00031187720108260666 SP 0003118-77.2010.8.26.0666, Relator: Bonilha Filho, Data de Julgamento: 11/03/2015, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2015)

Por fim, o arbitramento da compensação por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Quanto ao tema, esclarece Maria Helena Diniz:

Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, não só atender ao princípio da razoabilidade, como também ser feito com bom senso e moderação, (CC, art. 944), proporcionalmente ao grau de culpa, sendo caso de responsabilidade civil subjetiva, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine. Deverá levar em conta as circunstâncias do fato e sua repercussão e a exequibilidade do encargo a ser suportado pelo devedor. A avaliação do quantum do dano moral não pode ser um simples cálculo matemático-econômico, havendo necessidade de o juiz seguir um critério justo.

(Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112)

Atenta aos parâmetros elencados e
considerando que se trata da morte do genitor dos autores, menores impúberes, entendo que o montante indenizatório, fixado em
R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
para cada apelado, além de não merecer a redução pleiteada pelo apelante, se denota insuficiente às finalidades almejadas.

Todavia, considerando a não interposição de recurso pelos autores, fazendo incidir a vedação à
reformatio in pejus
, entendo que o
quantum
indenizatório cuja redução é pretendida na hipótese deve apenas ser mantido.

A propósito:

Apelação Cível. Pretensão de recebimento de indenização securitária, consubstanciada em diárias por incapacidade temporária, e compensação por dano moral, em razão da negativa de pagamento pela seguradora. Sentença de procedência do pedido. [...] Dano moral
in re ipsa
.
In casu
, tem-se que o valor da indenização, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é insuficiente para reparar o dano moral sofrido e está em desconformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as peculiaridades da hipótese em exame. Ausência de interposição de recurso contra essa parte do decisum por parte do demandante, o que impõe a sua manutenção, em observância ao princípio da
non

reformatio in pejus
.
[...]

(TJ-RJ - APL: 00434090320128190066, Relator: Des(a). GEÓRGIA DE CARVALHO LIMA, Data de Julgamento: 29/01/2019, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre a base de cálculo fixada na sentença (arts. 85, §11 do CPC).

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020